Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709926-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE EMANUEL ALEIXO DE CARVALHO RECORRIDA: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO AO DISTRITO FEDERAL. LEI No 13.833/2019. SÚMULAS No 150 E 224, STJ. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 37, § 6o, CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ELEMENTOS. AÇÃO OU OMISSÃO ILÍCITA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO. JUNTA COMERCIAL. REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. ATOS CONSTITUTIVOS. REGISTRO INDEVIDO. ASSINATURA FRAUDULENTA. RECONHECIMENTO DE FIRMA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE AUSENTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. A Junta Comercial do Distrito Federal e as respectivas funções de registro público de empresas mercantis e atividades afins foram transferidas da União para o Distrito Federal pela Lei no 13.833/2019. Com a transferência, a responsabilidade pelos atos praticados pela Junta Comercial e, consequentemente, a legitimidade ad causam passam a ser da autarquia distrital, e não da União. 1.1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a presença da legitimidade da União, de suas autarquias e empresas públicas no processo, conforme as Súmulas no 150 e 224 do STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A responsabilidade civil da Administração Pública é regida pelo art. 37, § 6o da Constituição Federal, que atribui responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes. Assim, para que seja reconhecida a responsabilidade civil de entidade integrante da Administração Pública pelos danos causados em decorrência do exercício de suas funções administrativas, é necessário que estejam reunidos três elementos: ação ou omissão ilícita imputável ao Estado, nexo causal e dano. 3. No caso, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de inscrição indevida de atos constitutivos fraudulentos de sociedades empresárias no registro comercial em que constava o autor como sócio. 3.1. Contudo, o documento levado a registro possuía plena aparência de legalidade, uma vez que a assinatura aposta teve a firma reconhecida por serventuário notarial dotado de fé pública (art. 3o, Lei no 8.935/1994), não sendo possível exigir da Junta Comercial que deixasse de efetuar o registro do ato constitutivo apresentado nessas circunstâncias. 3.2. Assim, conclui-se que a Junta Comercial agiu em regular exercício de suas atribuições legais, não podendo lhe ser imputada a responsabilidade pelos danos advindos da fraude praticada por terceiro, por absoluta ausência de nexo de causalidade. Precedentes. 4. Recurso da ré conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso da ré parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 37 e 40, ambos da Lei 8.934/1994, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que a Junta Comercial teria o dever de dar veracidade aos documentos levados a registro, sendo necessário averiguar a autenticidade dos documentos, já que são de sua competência dar garantia, publicidade, segurança, autenticidade e eficácia aos atos jurídicos das empresas submetidos a registro. Entende que a recorrida deveria ter sido responsabilizada pelos danos materiais e morais suportados pelo recorrente diante da inscrição indevida de atos constitutivos fraudulentos de sociedades empresárias no registro comercial em que o recorrente constava como sócio. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 37 e 40, ambos da Lei 8.934/1994, bem como 186 e 927, ambos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O contrato social impugnado, juntado no ID 28366964, inclui suposta assinatura do autor com reconhecimento de firma pelo Cartório do 10o Ofício de Notas e Protesto de Ceilândia/DF (...). Desta forma, o documento apresentado possuía plena aparência de legalidade, uma vez que a assinatura aposta havia sido autenticada por serventuário notarial dotado de fé pública (...). Conclui-se que a Junta Comercial agiu em regular exercício de suas atribuições legais, não podendo lhe ser imputada a responsabilidade pelos danos advindos da fraude praticada por terceiro, por absoluta ausência de nexo de causalidade (...). Assim, ausente nexo de causalidade, resta afastada a responsabilidade civil pelos danos materiais e morais” (ID 57149824). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 2.059.044/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Ademais, “incide ao caso a Súmula 126 do STJ, segundo a qual "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp n. 2.393.702/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027